Tribunal: TJBA
Processo: 0000969-67.2006.8.05.0041
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000969-67.2006.8.05.0041

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ALBERTO DOS SANTOS MIRANDA

Advogado(s): CARLOS EMMANUEL BARBOSA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO
QUE DESCLASSIFICOU A
CONDUTA
PARA OUTRA DIVERSA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCE
IRO
. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. INJUSTA AGRESSÃO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
.

AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INCONTROVERSA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Com efeito, diante da preclusão para o Ministério Público do Estado da Bahia da decisão de desclassificação que afastou o
animus necandi
do acusado, resta analisar a tese defensiva de legítima defesa de terceiro. Sabe-se que o instituto da legítima defesa protege o bem jurídico contra agressão injusta, atual ou iminente, à luz do que disciplina o art. 25 do Código Penal, o que não se verifica no caso concreto.

2. Pois bem, da análise dos autos, notadamente das declarações da vítima e das testemunhas de acusação, cujos trechos dos depoimentos foram acima destacados, restou demostrado que a injusta agressão partiu, em verdade, do próprio terceiro (irmão do Recorrente), pessoa a quem visava proteger e justificar a alegada excludente de ilicitude.

3. Portanto, pelo contexto fático probatório, verifica-se que o agente provocador das agressões teria sido o terceiro, o qual iniciou as agressões contra as vítimas, deflagrado disparos de arma de fogo, atingindo fatalmente uma delas, valendo ressaltar que nenhuma das vítimas portava similar artefato bélico.

4. Além disso, a prova dos autos é que o Recorrente e terceiro foram de encontro às vítimas e iniciaram as agressões, tendo este último deflagrado disparo de arma de fogo, circunstância, a todo momento, presenciada pelo Recorrente. Ademais, verifica-se nos autos que a única pessoa que poderia agir em legítima defesa seria a vítima Silvino, que não o fez, já que foi impedido violentamente pelo Recorrente, com um pedaço de pau.

5. Destarte, não é possível reconhecer tese de legítima defesa em favor de terceiro, o qual deu causa aos acontecimentos, e, ainda, com deflagração de disparos de arma de fogo.

6
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
0000969-67.2006.8.05.0041
, oriundo do Juízo da Vara Criminal de Campo Formoso, em que figura como recorrente
ALBERTO DOS SANTOS MIRANDA
e, como recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
Na análise meritória, acordam os Desembargadores em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso proposto, nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR